Tribunal: TJMT
Processo: 1009430-27.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009430-27.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLA ROBERTA SILVA SOUZA ANTONIO - CPF: 003.336.371-43 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), LARISSA ADRIANA DE SOUZA - CPF: 020.900.931-45 (RECORRENTE), MARTALICE RIBEIRO BARBOSA - CPF: 651.174.761-15 (RECORRENTE), ROSANGELA ALVES DE MORAES - CPF: 933.404.511-68 (RECORRENTE), DENIA PATRICIA ROSA SANTOS - CPF: 014.627.381-84 (RECORRENTE), JEANE BRAZ MOREIRA DA SILVA - CPF: 652.133.191-49 (RECORRENTE), SUZICLEIA ELIZABETE DE JESUS FRANCO - CPF: 038.481.151-58 (RECORRENTE), CILENI FRANCISCA DE MORAIS - CPF: 951.796.661-04 (RECORRENTE), MIUCA RODRIGUES DE MELO ALCANTARA CARVALHO - CPF: 871.996.881-72 (RECORRENTE), PRISCILLA MOREIRA VICTOR DE OLIVEIRA - CPF: 028.109.361-02 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1009430-27.2024.8.11.0004.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRIDAS
:
CARLA ROBERTA SILVA SOUZA ANTÔNIO E OUTRAS.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 9 A 12/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORAS MUNICIPAIS. ENFERMEIRAS. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e julgou procedente o pedido de servidoras públicas municipais, condenando o Município ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia da Covid-19, bem como ao pagamento dos reflexos da verba, observada a prescrição quinquenal. Determinou-se a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e a incidência de juros conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e, após dezembro de 2021, da taxa SELIC, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo às servidoras públicas da saúde que atuaram durante a pandemia da Covid-19; (ii) estabelecer se é necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação das condições insalubres nesse contexto excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade exercida por profissionais de enfermagem em contato direto com pacientes potencialmente infectados pela Covid-19, durante o estado de calamidade pública, caracteriza insalubridade em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho.

Em situações de pandemia, a exigência de laudo técnico (LTCAT) mostra-se desnecessária, considerando a notoriedade da exposição aos agentes biológicos e o risco ocupacional reconhecido pela legislação e pela jurisprudência, especialmente em relação às atividades desenvolvidas em ambientes hospitalares ou unidades de saúde.

A existência de gratificação extraordinária de combate à Covid-19 e o pagamento de adicional em grau médio não excluem o direito à complementação do adicional ao grau máximo, dada a natureza diversa e não excludente das rubricas remuneratórias.

Jurisprudência consolidada da Turma Recursal do TJMT reconhece a presunção de insalubridade em grau máximo a profissionais da saúde no período da pandemia, mesmo na ausência de laudo pericial específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Enfermeiras que atuaram durante a pandemia da Covid-19 fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15, independentemente da apresentação de laudo técnico.

A presunção de exposição a agentes biológicos durante o estado de calamidade pública afasta a necessidade de comprovação individualizada das condições ambientais.

A concessão de gratificação extraordinária não substitui nem impede o reconhecimento do adicional de insalubridade previsto em norma regulamentadora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021; NR-15, Anexo 14; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1013327-98.2022.8.11.0015, j. 10.07.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1013642-29.2022.8.11.0015, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido formulado na inicial (ID 285167857), condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% às reclamantes, relativo ao período da pandemia, bem como ao pagamento dos reflexos do referido adicional, observando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação.

Determinou-se, ainda, que os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e de juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a partir da citação, conforme os Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 810 do Supremo Tribunal Federal (STF). Ademais, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor incidirá exclusivamente a taxa SELIC para encargos moratórios posteriores à vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que já realiza o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições insalubres, não sendo cabível o pagamento retroativo da verba.

Argumenta que a reclamante já percebe adicional de insalubridade, em grau médio, no percentual de 20%, uma vez que o local de trabalho não é referência em doenças infectocontagiosas, sendo classificado como de grau baixo.

Alega que, no âmbito municipal, foi editada a Lei Complementar no 286, de 25/01/2021, a qual suspendeu o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais do município e implementou a gratificação extraordinária temporária de combate à Covid-19 para servidores efetivos, contratados e comissionados da área da saúde, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados em exposição ao coronavírus. Além disso, informa que o Decreto no 4.675/2021, de 19/07/2021, prorrogou por mais dois meses o pagamento da referida gratificação extraordinária.

Afirma, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em reiteradas decisões, consolidou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade a servidores públicos deve estar amparado em laudo técnico que comprove as condições de trabalho, não sendo devido o pagamento retroativo sem a comprovação.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, conforme disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995 e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

As reclamantes apresentaram suas contrarrazões (ID 285167862), refutando os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, as reclamantes atuam como enfermeiras no município de Barra do Garças/MT e recebe adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário-base.

Alega que, diante da pandemia da Covid-19, foi decretada emergência e calamidade pública em todo o país a partir de 19/03/2020.

Esclarece que, com fundamento nas diretrizes das autoridades públicas e na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida na Ação Direta de Constitucionalidade no 6.341, de 17/04/2020, diversos estados e municípios decretaram medidas excepcionais.

Assim, no Estado de Mato Grosso, a emergência foi declarada pelo Decreto no 424, de 25/03/2020, reconhecida pela Resolução no 6.777/2020 da Assembleia Legislativa, e no âmbito municipal, os Decretos no 4.321 e no 4.327, ambos de abril de 2020, estabeleceram o estado de calamidade pública na cidade.

Diante desse cenário, a demandante postula a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40%, com os devidos reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional.

Inicialmente, ressalta-se que, embora ausente o LTCAT, é plenamente aplicável ao caso a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, que dispõe, em seu Anexo 14:

"
Insalubridade de grau máximo
.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

-
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas
, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados"
(grifei).

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA No 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.o 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico
. O Art. 1.o, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.
(N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO –
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei).

Dessa forma, resta
desnecessária a apresentação do LTCAT
, pois
a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza do cargo e dos riscos inerentes à atividade de enfermagem
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025